Tribunal: TJES
Processo: 5001418-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARQUIMEDES DIAS DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância em fase de execução. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, apontando (i) divergência em relação a outras decisões deste Tribunal quanto à impossibilidade de redução das astreintes ex officio; (ii) erro quanto à desproporcionalidade da redução das astreintes; (iii) inobservância de precedente do STJ sobre alteração da multa; e (iv) condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao tratar da redução das astreintes e divergências jurisprudenciais; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do benefício da justiça gratuita para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão ou contradição por divergência com outras decisões do Tribunal não prospera, uma vez que não é exigível do julgador o confronto analítico com todos os julgados anteriores em casos distintos.

4. A contradição alegada pelo embargante refere-se a divergência interna na decisão, que não se verifica, pois a fundamentação do acórdão foi clara e precisa quanto à possibilidade de redução das astreintes, com base em entendimento consolidado do STJ.

5. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável via embargos de declaração, sendo inadmissível a reanálise do mérito por esse meio recursal.

6. Reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, devendo ser aplicada a regra do art. 98, §3º, do CPC, que suspende a exigibilidade da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contradição passível de Embargos de Declaração é aquela interna, relacionada à falta de coerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

2. O beneficiário de assistência judiciária gratuita tem a exigibilidade dos honorários sucumbenciais suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.021.422/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ARQUIMEDES DIAS DA SILVA
em face do acórdão de id 8053495 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão proferida nos autos de origem já em fase de execução.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição por
(i)
destoar das decisões de outras câmaras deste Egrégio Tribunal em que se decidiu pela impossibilidade de nova redução das
astreintes
feita de ofício pelo magistrado;
(ii)
ter se equivocado com relação à manutenção da redução da astreintes, diante da ausência de desproporcionalidade no seu somatório;
(iv)
não ter observado o atual precedente do Colendo STJ no tocante à possibilidade de alteração da multa, desde que não ocorram sucessivas revisões e;
(v)
por haver condenado o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões em id 8289636 pelas quais requer o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição
, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Pois bem.

Prefacialmente, registro, com relação à alegação de ocorrência de
omissão e contradição do v. acórdão por destoar das decisões de outras câmaras deste Egrégio Tribunal,
que não basta à parte pinçar, dentro dos inúmeros pronunciamentos judiciais produzidos pelo E. Tribunal, aqueles que lhe interessam, exigindo que o julgador realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam os casos concretos.

Outrossim, a contradição, para efeitos de interposição de Embargos de Declaração, deve ser a contradição interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidenti
e a decisão em si. Nesse sentido:

“[...]Contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações fático-processuais distintas e particularizadas.[...]”
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020).

Além disso, não há que se falar em vícios suscetíveis de aclaratórios, uma vez que o v. acórdão abordou a questão da possibilidade de redução das
astreintes
de forma expressa, ainda que não tenha atendido às expectativas do Agravante.

Confira-se (id 8053495):

“Por fim, quanto à astreintes,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
‘a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.
’ (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023).

Não bastasse, atenta às peculiaridades do caso concreto, mormente ao cumprimento espontâneo da obrigação de cessar os descontos, bem como da obrigação de pagamento,
a redução da astreinte se mostra razoável e proporcional
, já que não visa o lucro, mas serve apenas para induzir a parte devedora a praticar o ato de sua incumbência. Portanto, o valor de R$ 5.000,00 é mais que suficiente para tal finalidade, mostrando-se excessiva qualquer quantia superior.

Registro, em tempo, que as matérias enfrentadas neste recurso, inclusive, já foram analisadas diversas vezes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem se pronunciado neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A r. sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário, transitada em julgado, foi clara em condenar a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio. 3. Além da coisa julgada mencionada, não há qualquer razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram tais descontos. 4.
Com respeito às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 5. Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004584-60.2022.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio. 3.
Quanto às astreintes, vê-se dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001460-35.2023.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE DEVIDO PELA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES) – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, OCORRIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Determina o Decreto n. 2.978/1968 que o contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), que tenha mais de 30 (trinta) anos de contribuição, poderá a ela requerer o benefício do pecúlio-resgate, consistente no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral (trinta soldos), com base no soldo vigente à data da concessão (art. 39, parágrafo único); 2. Com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 – a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo –, surgiu um debate acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate: se permaneceria calculado sobre o soldo, ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio; 3. Apesar de tal debate, o processo de conhecimento foi proposto em 12/09/2011, quando já estava em vigor a LC Estadual n. 420/2007, e naquela oportunidade o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo. Ademais, em razão do princípio da congruência, a r. sentença transitou em julgado condenando a agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante; 4. Essa c. Primeira Câmara Cível tem o entendimento de que a base de cálculo do pecúlio-resgate deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente. Precedentes; 5. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, inc. VI), em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). Precedentes; 6.
Tanto o c. STJ quanto esse e. TJES entendem que a redução das astreintes, mesmo de ofício, é medida cabível quando o seu montante é desproporcional, haja vista que não formam coisa julgada. Precedentes;
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004569-91.2022.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – SOLDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – ASTREINTES – MINORAÇÃO DE OFÍCIO – POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase de conhecimento, o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. Tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo. 2. “A modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). 3. Tendo a contribuição sendo recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário. 4. Em relação à minoração de ofício das astreintes fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra
.
5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante,
6. Não seria razoável que, a despeito de nada existir para executar a título de pecúlio resgate, ante o reconhecimento da quitação, ainda assim incidisse multa de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), a qual, por certo, se revela exorbitante. 7. Recurso desprovido. (Data: 31/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001512-31.2023.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).[...]” - grifamos.

Dessa forma, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante a respeito da inobservância da proporcionalidade do valor original e de precedente do Colendo STJ veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, uma vez que a decisão foi acompanhada de fundamentação precisa.

Adite-se que os embargos foram opostos exatamente sob os mesmos fundamentos do Agravo de Instrumento, razão pela qual infere-se que a recorrente pretende a rediscussão do mérito. Entretanto, a via estreita dos aclaratórios não permite a sua reanálise, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.
4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Nesse sentido, afasto as alegações de que o acórdão incorreu em vício no que tange à (i)

divergência para com as decisões de outras câmaras deste Egrégio Tribunal; (ii) redução da multa
ex officio
e à; (iii) suposta inobservância do atual precedente do Colendo STJ.

Por outro lado, reconheço que, com efeito, o vício de omissão se configura no que diz respeito à majoração dos honorários em face do recorrente, que conforme decisão em primeiro grau (fls. 65), é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Recorrendo ao v. acórdão, observo que esta Segunda Câmara Cível deixou de mencionar a incidência do art. 98, §3º do Código de Processo Civil para suspender a exigibilidade de arcar com as obrigações decorrentes de sua sucumbência, confira-se:

“Atento ao fato de que a decisão agravada fixou honorários contra o Agravante, majoro em 2% a verba em razão do desprovimento deste recurso.”

Desta feita, neste ponto, reconheço a omissão existente no v. acórdão constante no id. 8053495 e determino que passe a constar o seguinte:

“Atento ao fato de que a decisão agravada fixou honorários contra o Agravante, majoro em 2% a verba em razão do desprovimento deste recurso, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para reconhecer a omissão no que tange ao benefício da gratuidade de justiça, incidindo sobre o v. acórdão os efeitos infringentes unicamente para constar que os honorários ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)